Tribunal: STF
Processo: Rcl 79040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hélio Eduardo de Paiva Araújo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais desrespeitado, no Processo n. 1276135-44.2025.8.13.0000, o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.562.



    Afirma ser o autor, na origem, de ação popular em que requerida, liminarmente, a suspensão do art. 1º da Lei Municipal nº 2.151/2025, por se tratar de lei de iniciativa parlamentar que concede a Revisão Geral Anual - RGA a agentes políticos do Poder Legislativo Municipal, usurpando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para propor lei com essa matéria.



    Afirma que, após manifestação dos réus, “o Juízo de 1º Grau (Vara Única da Comarca de Santa Bárbara) proferiu decisão interlocutória suspendendo a ação até o julgamento do Tema da Repercussão Geral nº 1.192 do STF, deixando de apreciar o pedido de antecipação de tutela”. 



    Relata que interpôs agravo de instrumento em face daquela decisão, “requerendo a reforma da decisão agravada para que fosse analisado o pedido de tutela de urgência antecipada, na medida em que a suspensão nacional dos processos afetados, nos termos do art. 1.035 do CPC, não retira dos órgãos julgadores a possibilidade de apreciação dos atos urgentes e necessários para que se evite o perecimento de direitos ou a sua irreparabilidade”.



    Afirma que o Desembargador Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal sob o fundamento da ausência de seus requisitos, decisão que, conforme afirma, afastou a aplicação das diretrizes dispostas na ADI 5.562, em violação ao precedente vinculante.



    Requer a cassação do ato reclamado.



     É o Relatório. Decido. 



     2. Não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADI 5.562, este Supremo assentou a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo relativo à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso X, c/c art. 61, §1º, II, alínea a, da Constituição Federal. Confira-se o teor da ementa do julgado:



    EMENTA 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 14.910, 14.911, 14.912, 14.913 e 14.914 do Estado do Rio Grande do Sul, de 18 de julho de 2016. Recomposição remuneratória. Leis de iniciativa do Poder Judiciário (Lei nº 14.910/16), da Defensoria Pública (Lei nº 14.911/16), da Procuradoria-Geral de Justiça (Lei nº 14.912/16), do Tribunal de Contas (Lei nº 14.913/16) e da Mesa da Assembleia Legislativa (Lei nº 14.914/16). Natureza jurídica de revisão geral. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Violação do art. 37, inciso X, c/c o art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal. Procedência. 



    1. Define-se o instituto da revisão geral quando o propósito do aumento remuneratório concedido for apenas o de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo-se, nesse caso, observar a iniciativa do chefe do Poder Executivo para se deflagrar o processo legislativo respectivo. De outro modo, se o aumento remuneratório trouxer um ganho real, ou seja, for além da perda do poder aquisitivo, a competência para se deflagrar o processo legislativo será de cada um dos poderes ou órgãos com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Precedentes. 



    2. No caso, para além do fato de que todas as leis hostilizadas preveem percentual idêntico para as recomposições respectivas, as justificativas apresentadas nos respectivos projetos de lei mencionam que o objetivo da recomposição salarial pretendida é recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda naquele período. 



    3. Na espécie, o incremento salarial é conferido de forma linear a todos os servidores, independentemente da carreira. Ademais, é concedido de forma ampla, sobre os vencimentos e funções gratificadas, estendendo-se aos aposentados e pensionistas. Consubstancia, assim, revisão geral, a qual deve observância à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme reiterada jurisprudência do STF. 



    4. Ação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das Leis nºs 14.910, 14.911, 14.912, 14.913 e 14.914 do Estado do Rio Grande do Sul, de 18 de julho de 2016. 5. Modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se garantir a manutenção dos pagamentos dos valores correspondentes a recomposição concedida até que sejam absorvidos por quaisquer aumentos futuros, sejam eles dados em virtude de reajustes, recomposições ou revisões gerais.



    (ADI 5562, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2024 PUBLIC 05-07-2024)



    De outra parte, o ato reclamado cingiu-se a indeferir a antecipação da tutela recursal, por considerar inadequado o emprego da ação popular na hipótese. Veja-se:



    [...]



    No caso dos autos, a princípio, embora a inconstitucionalidade seja invocada como causa de pedir, e não como objeto direto do pedido, os efeitos visados revelam natureza própria do controle abstrato de constitucionalidade, por apresentarem pretensão de alcance geral e efeito vinculante.



    A ação popular, contudo, não se presta a esse fim, visto que é instrumento voltado à tutela de interesses difusos, não podendo ser utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.



    Acerca do tema, já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, a priori, na hipótese em apreço, admitir o uso da ação popular como via oblíqua para o controle concentrado de normas municipais importaria indevida ampliação do rol de legitimados, pelo que, ao menos no atual momento processual, não vislumbro haver relevância na fundamentação recursal.



    Assim, não restando verificada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão agravada até o pronunciamento da Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do recurso, após a manifestação da parte contrária, quando a controvérsia estará melhor esclarecida.



    Com essas considerações, ausentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal (artigo 1.019, I, CPC), ADMITO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, recebendo-o somente no efeito devolutivo. (Grifei)



    Nota-se, portanto, que a razão determinante para o indeferimento do pedido possui contornos processuais que não guardam estrita relação com a temática enfrentada no julgamento do paradigma vinculante. 



    Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente